Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (AGRAVANTE), GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO - CPF: 326.438.108-72 (AGRAVADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (AGRAVADO), LYDIA CLARA TAMIOZZO - CPF: 725.474.720-15 (AGRAVADO), LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO - CPF: 066.315.090-68 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- DESERÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

Devidamente analisado quando do juízo de admissibilidade do recurso, o devido preparo em tempo e modo, não há que se falar em deserção.

Instruído o recurso com a peça faltosa pela transcrição da decisão pelo Juízo de primeiro grau, torna despiciendo a repetição do ato pelo agravante.

Não há inépcia recursal quando dos fundamentos expostos no recurso, a parte pode contra-atacar e expor razões diversas daquelas inseridas.

“[...] Tem-se que, existindo eventual contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado. [...]” (STJ - REsp: 1450106 DF 2013/0176945-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

A sentença proferida na ação de reintegração de posse tem eficácia executiva, a ser cumprida através de expedição de mandado, após o trânsito em julgado, nos limites da lide e das questões decididas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida a espécie de agravo de instrumento aviado por Arsênio Benedito Sardi em face de decisão lançada em autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de reintegração de posse, que moveu juntamente com Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho contra Leonísio Orestes Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo.

A insurgência decorre da sua exclusão no polo ativo da execução de sentença, para manter tão somente o Espólio de Gervásio e Norma Nogueira de Castilho.

Nas suas razões de recurso discorrendo sobre o trâmite processual da ação possessória, sustenta violação ao devido processo legal no que se refere a falta de intimação das decisões lançadas naquele autos. Sustenta mais, a impossibilidade de Gervásio Nogueira de Castilho figurar no polo ativo da ação, dada sua condição de mandatário e não de proprietário ou possuidor. Sustenta ainda, ocorrência de
error in procedendo
ao instaurar autos de cumprimento de sentença, pois, para tal desiderato, bastava tao somente a expedição de mandado de reintegração de posse. Reafirma finalmente que, inicialmente, tanto ele agravante, como Gervásio e Norma Nogueira de Castilho integravam o polo ativo da reintegratória, o primeiro, como titular do direito de posse e os demais, como mandatários e gestores de negócios.

Pede com esses argumentos, seja provido o recurso com a sua inclusão no polo ativo da ação.

Não houve pedido de liminar.

Informações prestadas pelo Juízo no ID. 33140481.

Contrarrazões apresentadas no ID. 35468986, pelo Espolio de Leonísio Orestes Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo, suscitando inicialmente não conhecimento do recurso, seja pelo não recolhimento em dobro das custas processuais, seja pela ausência de juntada de documento obrigatório (cópia da decisão agravada). Argui ainda como preliminar, inépcia do recurso. No mérito, informa ocorrência de inovação recursal e defendem o acerto da decisão. Pugnam pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

O espólio de Gervásio e Norma Nogueira de Castilho também apresentaram contrarrazões no ID. 35478454, ratificando a tese de não conhecimento do recurso, dada a inovação recursal e, no mérito, pugnam pelo seu desprovimento.

O recurso foi inicialmente distribuído do Des. Dirceu dos Santos, que por declarar-se suspeito, motivou a redistribuição.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
)

Egrégia Câmara:

Os agravados Espólio de Leonizio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo suscitam preliminares de não conhecimento do recurso, pela ocorrência de deserção; pela ausência de documento obrigatório (decisão agravada) e por inépcia recursal. Suscitam ainda matéria que representa inovação recursal, que consiste em nulidade de atos processuais (inexistência de intimação das decisões lançadas nos autos – impossibilidade de apropriação do imóvel por Gervásio Nogueira de Castilho – vicio na aquisição do domínio por Gervásio).

As preliminares de deserção, pela ausência de documento obrigatório (decisão agravada) e inépcia recursal hão de ser rejeitadas e, a de ocorrência de inovação recursal há de ser acolhida.

A uma, porque a comprovação do recolhimento do preparo no mesmo dia da interposição do recurso (Id. 31805961), corroborado pelas certidões nos Id. 31965969 e Id. 32250486 é inquestionável.

A duas, porque o recurso foi instruído com as cópias necessárias para sua admissibilidade (ID. 30637466 e ID. 30637467).

Ademais é de considerar que a magistrada, ao prestar informações, ID. 33140481 transcreveu inteiramente a decisão atacada.

Cabível na espécie, observância ao princípio da celeridade processual, bem como a desnecessidade de repetição de ato.

A três, porque não se vislumbra a alegada inépcia recursal, haja vista que dos fundamentos expendidos pode as partes manifestar-se claramente pelo desprovimento do recurso, expondo as suas razões.

Assim sendo, voto pela rejeição das preliminares.

No entanto, restou evidente que as matérias que apontam falta de intimações nas decisões, não pronunciamento do magistrado sobre apropriação do bem por Gervásio e sua mulher, bem como vício do título dominial por eles adquirido, não foram suscitadas no curso do processo em primeiro grau.

Não poderia o magistrado pronunciar-se sobre aquilo que não existe, ou seja, que foram arguidas pelas partes antes da prolação da sentença.

Esse fato, em verdade, faz nascer a inovação suscitada, porque só fez o agravante em fase recursal.

Isto posto, reconheço a ocorrência de inovação recursal no tocantes as matérias alhures referidas e,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
neste particular.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

De bom alvitre que se faça uma incursão sobre os fatos que envolvem o imóvel objeto da reintegração de posse, que rendeu o presente recurso de agravo de instrumento, colocado em mesa, para julgamento nesta oportunidade.

Arsênio Benedito Sardy e Gervásio Nogueira de Castilho, este último como mandatário, procederam a venda do imóvel objeto da reintegração a Leonísio Orestes Tamiozzo e sua mulher, através de contrato de compromisso de compra e venda. Inadimplida a obrigação pelo comprador, ingressaram os vendedores com a competente ação de rescisão da avença, que culminou na respectiva rescisão, sem, contudo, apreciar e determinar a volta do estado
quo ante
.

Posteriormente, para reaverem o imóvel, propuseram ação de reintegração de posse, que culminou na procedência dos pedidos com a determinação, fossem os autores reintegrados no imóvel e também ressarcidos a títulos de danos materiais, derivados do enriquecimento ilícito dos réus Leonísio Orestes Tamiozzo e sua mulher, no valor de R$1.800.000,00.

Essa decisão sujeitou-se a embargos de declaração que foi acolhido da seguinte forma,
verbis
:

“
Em verdade, o que espera a recorrente é o pronunciamento explícito acerca dos fundamentos jurídico, que motivaram este magistrado não beneficiar com a indenização o litisconsorte ativo Arsênio Benedito Sardy
. Passemos a análise da pretensão pelos recorrentes.

A sentença objurgada enfrenta questão decorrente de litígio possessório, no qual não cabe análise de domínio. Todavia, no caso posto à liça, os litigantes disputam a posse tendo como fundamento da causa de pedir, o domínio do imóvel. Desse modo, a lide foi solucionada segundo a orientação contida no art. 505 do Código Civil.

Conforme analisado nos autos, o litisconsorte ativo Arsênio Benedito Sardy transferiu a posse que detinha sobre o imóvel requerido por meio de contrato de compromisso de compra e venda. Todavia, após rescindido judicialmente esse contrato, o INTERMAT, regularizando a propriedade do imóvel, objeto do presente litígio, expediu título dominial a Lisaldo Farias Sodré.

O título dominial do bem em litígio, Lisaldo Farias Sodré, por sua vez vendeu o referido imóvel à Gervásio Nogueira e Norma Nogueira Castilho conforme se extrai dos documentos acostados nas fls. 24/25, donde consta a cópia da Escritura Pública de Compra e Venda.
Restado inconteste, que apenas os requerentes Gervásio e esposa tinham o melhor direito no presente litígio, pois a estes pertenciam em tese o domínio, restando, portanto, apenas estes o prejuízo possível de compensação por meio de indenização.

Ora, o litisconsorte ativo Arsênio Benedito Sardy não faz jus a indenização, haja vista que o deslinde da causa no molde em que se deu
–
ancorada no art. 505 do Código Civil e orientada pela Súmula 487 do STF
–
dispõe que a posse será dada àquele que tiver o domínio. Uma vez que não dispunha mais da posse e sequer do domínio, evidencia
-se que nenhum direito lhe assiste, portanto, não faz jus à indenização pretendida, posto que sua posse foi transferida para outros requerentes. Inexistindo, dessa maneira, em relação a esse requerente, quaisquer danos materiais originados do enriquecimento da parte ré. Também como não há nenhum prejuízo passível de ser reparado por meio de indenização.

Face ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração esclarecendo o ponto obscuro atacado, devendo os argumentos expostos fazer parte da sentença em sua fundamentação.

No mais, persiste a sentença como publicada.
” (Id. 30641963) (destaquei)

Verifica-se de forma clara que decidiu o magistrado somente e, tão somente, sobre quem teria o direito a indenização.

Tal decisão foi atacada por recurso de apelação e, restou extirpado o direito a indenização, prevalecendo a procedência e determinação de reintegração de posse em favor dos autores.

Quando afirmo que foi determinada a reintegração em favor dos autores, o faço vazado na parte dispositiva da sentença que assim constou,
verbis
:
“JULGO PROCEDENTE a presente ação. Nos termos do art. 926 e seguintes do Código de Processo Civil,
determino a reintegração dos autores na área objeto da lide
(ID. 30641960)”
(destaquei).

Ademais, a decisão lançada nos embargos de declaração, embora tenha constado que Arsênio Benedito Sardy (autor da ação)
“[...] que não dispunha mais da posse e sequer do domínio, evidencia-se que nenhum direito lhe assiste [...]”,
apenas acolheu o recurso para esclarecer o ponto obscuro atacado, qual seja, a quem caberia o direito de receber a indenização, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Ora, se a parte (agravados), verificou contradição ou obscuridade na referida decisão, no tocante a “reintegração dos autores”, manejassem o recurso próprio que a toda evidência seria embargos de declaração. Mais não o fizeram, o que culmina dizer “
que Inês é morta”
.

Portanto, há de ser mantida a sentença da forma que constou na sua parte dispositiva, por força dos arts. 469 c/c 458, III, do CPC de 73 (art. 504, c/c 489, III, do CPC de 2015).

Nesse sentido, trago à colação decisão do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233/STJ. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da liquidez de um contrato de crédito rotativo de mercadorias, com garantia hipotecária. 2.
Nos termos do art. 469, inciso I, do CPC/1973, não fazem coisa julgada: "os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
".
3. Inexistência de coisa julgada acerca da liquidez do título executivo, pois a decisão anterior sobre o tema havia sido proferida numa cautelar de arresto, não integrando, portanto, a parte dispositiva da sentença, a que efetivamente faz coisa julgada
. Julgados desta Corte Superior. 4. Nos termos da Súmula 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". 5. Aplicação da Súmula 233/STJ ao caso concreto, ainda que se trate de crédito de mercadorias garantido por hipoteca. Julgados desta Corte Superior. 6. Extinção da execução mantida. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1627012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)(destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA.
DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DESTE.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1.
Tem-se que, existindo eventual contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 515.791/RJ.7, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/02/2015; AgRg no AREsp 337.075/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 11/10/2013; REsp 594.372/PE, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 14/03/2005;. 2. No caso dos autos, transitado em julgado o acórdão que negou provimento à apelação Estatal e à remessa necessária, restou mantida a sentença na parte em que concedeu os juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar do vencimento do título. Por outro lado, a apelação do particular foi provida para aplicar juros moratórios de 1% a partir da citação. 3.
Assim, deve ser prestigiado o dispositivo do julgado da apelação, adequando-o ao histórico do processo, sob pena de afronta à coisa julgada.
4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1450106 DF 2013/0176945-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015) (destaquei)

De outro lado, oportuno consignar que embora o pedido de cumprimento da sentença de reintegração de posse ter sido postulado somente pelo Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, tal fato torna-se irrelevante, dada a procedência da ação de reintegração ter eficácia executiva
latu sensu
, tornando-se despicienda a instauração de autos de cumprimento de sentença, bastando após o trânsito em julgado, a expedição de mandado.

Oportuna a lição de Araken de Assis, a respeito,
in verbis
:

“A eficácia é imediata quando a incursão na esfera jurídica do demandado se dá de pronto, logo após o pronunciamento judicial, dispensando, portanto, novo processo, sendo tais ações chamadas de executivas lato sensu
.
” (
ASSIS, Araken de.
Manual do Processo de Execução.
5 ed. São Paulo: RT, 1998. Pg. 79) (destaquei)

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IN
GRESSO NA GLEBA OBJETO DO LITÍGIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DECISÃO DETERMINANDO QUE A PARTE RÉ INGRESSA NA GLEBA PARA PLANTIO E COLHEITA PRECLUSA. NOVA DECISÃO, REAFIRMATÓRIA DA PRIMEIRA, COMINANDO PENALIDADES PARA O DESCUMPRIMENTO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E NOVO PEDIDO DE INGRESSO NA GLEBA PARA COLHEITA E PRODUTO SEMEADO. A regular intimação da parte ré quanto às decisões impugnadas afasta, por decorrência, a pretensão de nulidade do processo, justificando o desprovimento do recurso quanto ao ponto. Intimações regulares e com respeito ao recesso forense.
A ação de reintegração de posse
possui comando de eficácia executiva ‘latu sensu’, sendo dispensável a instauração da fase de cumprimento de sentença.
Ausência de violação do devido processo legal ou do direito de defesa. Precedentes. Afastada a pretensão anulatória, não há que se falar em ingresso da parte na gleba objeto da reintegração de posse, para semeadura e colheita, objetada em decisão preclusa. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (Agravo de Instrumento, No 70080602113, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 28-03-2019)
(destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDASDE. I. Sentença que julga procedente pedido de reintegração de posse não tem conteúdo obrigacional e por isso não comporta cumprimento provisório. II.
Sentença acolhe pretensão reintegratória tem natureza executiva lato sensu e assim só pode ser cumprida, por meio de mandado próprio, após o trânsito em julgado.
III. A admissão da possibilidade do cumprimento provisório da sentença de reintegração de posse envolve, forçosamente, a abertura da via da impugnação e a exigência de caução, na esteira do que prescreve o artigo 520, inciso IV e §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (TJ-DF 07116841620178070000 DF 0711684-16.2017.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA RESTITUIR OS BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA FINS DE EXIGIR O PAGAMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO E MULTA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 150/STF.
A extinção do processo possessório, sem resolução de mérito, ensejou ao agravado o direito de recuperar a posse dos bens que haviam sido anteriormente apreendidos, pois as partes deveriam ser restituídas ao status quo ante. Portanto, bastaria ao agravado requerer a expedição de mandado de reintegração de posse, uma vez que o processo executivo/cumprimento de sentença seria desnecessário.
O agravado vinha requerendo a restituição dos bens mediante mandado, providência compatível com a natureza executiva lato sensu da reintegração de posse. Em 30.08.2016, o agravado requereu a penhora de ativos financeiros para pagamento do valor equivalente aos bens e da multa diária acumulada. Em outras palavras, iniciou o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (CPC/2015, art. 523 e ss .). A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150/STJ); e o prazo prescricional do cumprimento de sentença avança a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhecer a exigibilidade da obrigação. Os tribunais têm proclamado que as ações que exigem o cumprimento de obrigações que não decorrem de ato ilícito, sendo pessoais, estavam sujeitas ao prazo prescricional vintenário (CCB/1916, art. 177), o qual fora reduzido para dez anos (CCB/2002, art. 205). Considerando que o v. acórdão que extinguiu a reintegração de posse teria transitado em julgado em agosto de 1992, inevitável reconhecer que, objetivamente, o pedido de cumprimento de sentença para fins de exigir obrigação de pagar quantia certa fora apresentado mais de 20 (vinte) anos depois, e mais de 10 (dez) anos depois de iniciada a vigência do CCB/2002, em 11.01.2003. Não se vislumbra qualquer causa de impedimento ou suspensão (CCB/2002, arts. 197 usque 201). Não houve protesto, nem apresentação de título de crédito ou reconhecimento do direito (CCB/2002, art. 202, II, III, IV e VI) Como não há citação no cumprimento de sentença, o efeito de interromper a prescrição deriva apenas da apresentação do respectivo pedido (CCB/2002, art. 205, I), o qual, no caso examinado, somente veio a ser formulado depois de escoados os prazos prescricionais. As várias petições por meio das quais o agravado teria requerido, antes, a devolução das balsas, não interromperam o prazo prescricional do cumprimento de sentença, pois diziam respeito à eficácia executiva latu sensu do v. acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, a reintegração de posse, sendo, destarte, incompatíveis com o inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa e constituição em mora (CCB/2002, art. 397). [...]” (TJ-AM - AI: 40034278520198040000 AM 4003427-85.2019.8.04.0000, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019)
(destaquei)

Do exposto, concluo que a decisão que deve ser mantida é aquela cujo dispositivo final determinou que fossem reintegrados na posse do imóvel objeto do agravo os autores da ação de reintegração de posse, sem qualquer razão de exclusão do agravante Arsênio Benedito Sardy, mais ainda, que fatos supervenientes considerados, não foram objeto de discussão e sujeito ao contraditório na referida ação, conforme já decidido quando do não conhecimento do recurso por inovação recursão.

Conduzo o voto no sentido de
dar provimento
ao presente agravo de instrumento para o fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores da ação alhures referida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020